Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-32.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Vistos. O DISTRITO FEDERAL recorre da r. sentença que, em sede de Ação de Conhecimento, ajuizada por Indústria e Comércio de Alimentos Gostinho Mineiro Ltda-ME, julgou procedente o pedido inicial para impedir a inclusão na base de cálculo do ICMS da Taxa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e de todos os seus componentes (distribuição, transmissão e encargos setoriais), e para condenar o Recorrente a devolver os valores recolhidos indevidamente. Não obstante a análise do recurso ainda esteja pendente de julgamento, observo que a matéria do processo é objeto do EREsp no 1.163.020/RS, do REsp 1699851/TO, REsp 1692023/MT, REsp 1734902/SP, REsp 1734946/SP, afetados sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 986 do STJ). Mister ressaltar, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão da tramitação nacional de todos os processos em que se discute a incidência do ICMS sobre a Energia Elétrica sobre os componentes tarifários denominados TUSD – Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica e TUST – Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica. Em razão tal determinação, o feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento da matéria pelo Colendo STJ (TEMA 986). Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator